Tribunal: STF
Processo: RE 1489287
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 334 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 350 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DIREITO ADQUIRIDO. TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE FATO NÃO APRESENTADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PEÇA DE DEFESA E APELAÇÃO QUE SE LIMITAM À ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE LIDE. PROVIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
    1. Apelação do INSS de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o réu a reconhecer como especial o período de 10/04/1997 a 29/06/2016, laborado junto à EMLURB, bem como a revisar o benefício do autor, convertendo-lhe em aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem incidência do fator previdenciário, nos termos do artigo 29-c da Lei n.8.213/9, a partir da data do requerimento administrativo (29/06/2016). Juros pela poupança e correção pelo IPCA-E. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se a Súmula 111 do STJ. 
    2. O apelante alega a falta de interesse de agir do segurado autor, ante a inexistência de requerimento administrativo. Aduz que não foi juntado qualquer documento referente a tempo especial, na seara administrativa. Argumenta que cabe ao segurado requerer a averbação de tempo especial quando da postulação de seu benefício, visto que se cuida de matéria de fato, que dever ser informada perante a autarquia previdenciárias. Requer o provimento do recurso e a extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pede pela fixação do termo inicial da condenação na citação, aplicação da correção monetária pelo INPC (e pela SELIC após 11/2020) e a incidência da Súmula 111 do STJ. 
    3. De início, deve ser analisado o óbice de falta de interesse de agir apresentado pelo INSS, que limita sua contestação, bem como sua apelação, à esta alegação, não ingressando no mérito do pedido do demandante. 
    4. O STF assentou, no RE 631.240/MG (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Julgamento: 03.09.2014) que (grifos nossos): ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas (...) Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão’. 
    5. Como a demanda foi ajuizada em 2021, após o marco temporal da norma de transição fixada no mencionado precedente (para as ações ajuizadas até 03.09.2014), deve o processo ser extinto, sem apreciação de mérito, visto que o particular não comprovou ter juntado o PPP, trazido no presente feito, também no procedimento administrativo. Pelo contrário, o procedimento administrativo anexado pelo INSS, no qual consta procuração outorgada pelo apelado, demonstra que a matéria de fato relativa aos tempos especiais, não foi apresentada à autarquia previdenciária. 
    6. Denotada a falta de resistência do réu, em juízo, sobre a pretensão autoral de reconhecimento de tempo especial, não fica caracterizada a existência de lide, esvaziando-se uma das condições da ação (interesse de agir). 
    7. Ante a inexistência de lide, deixa-se de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. 
    8. Apelação do INSS provida, para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.“ (e-doc. 53, p. 2-3).

2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 72).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e XXXVI, e 6º da Constituição da República e ao Tema nº 334 do ementário Repercussão Geral.  

3.1. Argumenta que “fez o requerimento de sua aposentadoria junto ao INSS, juntou aos autos administrativos a documentação completa para prova dos períodos trabalhados, sem contar os demais documentos de identificação” (e-doc.78, p. 6).

3.2. Afirma que “não se faz necessário exaurir as vias administrativas e de que o prévio requerimento administrativo é dispensável em casos que o INSS já possui notoriamente posicionamento contrário (como no caso do reconhecimento da especialidade do labor de vigilante, que tivemos nos autos)” (e-doc. 78, p. 11) . 

3.3. Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o acórdão proferido pela Turma Recursal de Pernambuco, devido à violação ao direito adquirido, garantido pelos arts. 5º, XXXV, XXXVI e art. 6º da CF/88, com a anulação do acórdão que extinguiu o feito sem mérito” (e-doc. 78, p. 11).

4. Em contrarrazões, o INSS pede “seja inadmitido ou negado provimento ao recurso extraordinário da parte autora” (e-doc. 85, p. 6).

5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 87).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. De início, verifica-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema nº 334 do ementário da Repercussão Geral. Naquele paradigma, RE nº 630.501-RG/RS, fixou-se a seguinte tese: “direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão”.

7.1. Nos presentes autos, discute-se, em síntese, a carência ou não da ação diante em razão de que “a matéria de fato relativa aos tempos especiais, não foi apresentada à autarquia previdenciária” (e-doc. 53, p. 3).

8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“De início, deve ser analisado o óbice de falta de interesse de agir apresentado pelo INSS, que limita sua contestação, bem como sua apelação, à esta alegação, não ingressando no mérito do pedido do demandante. 
O STF assentou, no RE 631.240/MG (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Julgamento: 03.09.2014) que (grifos nossos): ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas (...) Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão’. 
Como a demanda foi ajuizada em 2021, após o marco temporal da norma de transição fixada no mencionado precedente (para as ações ajuizadas até 03.09.2014), deve o processo ser extinto, sem apreciação de mérito, visto que o particular não comprovou ter juntado o PPP, trazido no presente feito, também no procedimento administrativo. Pelo contrário, o procedimento administrativo anexado pelo INSS, no qual consta procuração outorgada pelo apelado, demonstra que a matéria de fato relativa aos tempos especiais, não foi apresentada à autarquia previdenciária. 
Denotada a falta de resistência do réu, em juízo, sobre a pretensão autoral de reconhecimento de tempo especial, não fica caracterizada a existência de lide, esvaziando-se uma das condições da ação (interesse de agir). 
Ante a inexistência de lide, deixa-se de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. 
Diante do exposto, dou provimento à apelação do INSS, para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.” (e-doc. 53 , p. 1-2; grifos no original).

9. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou que “o particular não comprovou ter juntado o PPP”, e que, “pelo contrário, o procedimento administrativo anexado pelo INSS, no qual consta procuração outorgada pelo apelado, demonstra que a matéria de fato relativa aos tempos especiais, não foi apresentada à autarquia previdenciária”, e concluiu: “sobre a pretensão autoral de reconhecimento de tempo especial, não fica caracterizada a existência de lide, esvaziando-se uma das condições da ação (interesse de agir)” (e-doc. 53, p. 2).

10. Assim, considerando que a análise do pedido de reconhecimento de tempo especial não foi formulada na esfera administrativa, portanto, ao caso se aplica o decidido pelo Supremo no RE nº 631.240-RG/MG, Tema RG nº 350. Confira-se o teor do precedente mencionado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

11. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. LEI 13.982/2020. POSTULAÇÃO JUDICIAL, SEM PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 631.240-RG, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido de que, em demandas previdenciárias nas quais o autor visa obter prestação ou vantagem inteiramente nova ao seu patrimônio jurídico (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.), exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada’, de modo que ‘a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir’. 3. Tal diretriz aplica-se à pretensão de recebimento do auxílio-emergencial de que trata a Lei 13.982/2020. 4. O Juízo da origem corretamente assentou que ‘é inevitável reconhecer que a atuação jurisdicional sem prévio requerimento administrativo implica em supressão da instância administrativa e sua substituição indevida pelo Poder Judiciário, quando é da autarquia previdenciária a competência para conhecer primeiramente do pleito. Nessa linha, não se está negando aplicação do princípio da inafastabilidade do controle judicial, mas, antes, está-se a garantir a repartição de competências entre os Poderes Públicos.’ (Vol. 7, fl. 3). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.375.313-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.367.504-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022).

12. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do quadro fático constante dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

13. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário(Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(RE nº 1.360.846-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
(RE nº 1.300.031-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/06/2021).

14. Ademais, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Eis a ementa do leading case:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator